Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706246-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: COLÉGIO IPÊ EIRELI - ME, ROGÉRIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, DENISON JHONIE DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, § 3o, do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirma que a Câmara julgadora não apontou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência constante na declaração e demais documentos apresentados. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, caput, e incisos LIV, LV e LXXIV, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre a necessidade de se deferir a gratuidade de justiça; b) artigo 97, alegando inobservância à cláusula de reserva de plenário. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 99, § 3o, do CPC, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por derradeiro, saliento que o indeferimento do pedido não importa violação aos princípios do acesso à justiça, tampouco da dignidade da pessoa humana, porque, para o caso concreto, considerados os elementos reunidos aos autos, não basta a simples afirmação de hipossuficiência. Proclamação assim feita não constitui presunção “juris tantum” de veracidade, por força do preceptivo inserto no já mencionado inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Nesse contexto, em que pese o inconformismo do agravante, não há motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, porquanto o requerente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento das custas iniciais, tampouco o depósito prévio de 5% do valor da causa” (Id 60023635). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e incisos LIV e LV, e 97, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo" (ARE 1463454 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 18/3/2024). E, “a jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber” (ARE 1485936 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 22/5/2024). No tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, também não cabe subir o apelo extremo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não restou comprovada a hipossuficiência, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016